Tribunal: STF
Processo: RE 1199315
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 8, fls. 163-164):



     



    “TRIBUTÁRIO. FGTS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL. MUNICÍPIO. ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL AUTORIZADORA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR. MANUTENÇÃO. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS. 



    1. A Caixa Econômica Federal, na condição de agente operador do FGTS, é parte legítima para integrar o polo passivo de ação anulatória de débito dessa natureza, em que se pretende, também, em caráter acessório, a renovação do Certificado de Regularidade do FGTS, cuja emissão é de sua atribuição, nos termos do artigo 7º da Lei nº 8.036/90.



    2. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, autoriza a contratação temporária de pessoal pela Administração Pública, mediante lei específica que estabeleça as hipóteses que atendam à necessidade temporária de excepcional interesse público.



    3. No caso dos autos, o Município de Joaçaba/SC encontra-se autorizado, por lei municipal específica, a contratar pessoal por tempo determinado, nos casos nela expressos.



    4. A ausência de exame individualizado de cada um dos contratos tidos por nulos pela fiscalização trabalhista não autoriza a conclusão de que as contratações deixaram de atender aos requisitos da legislação municipal, não se podendo afirmar que esses contratos estão em desacordo com os preceitos legais e constitucionais.



    5. Superada a premissa sobre a qual embasou-se o lançamento, remanesce o regime jurídico extraído da legislação municipal que autorizou as contratações temporárias. Tal regime, de natureza jurídico-administrativo especial, não se confunde com o regime celetista e, à semelhança do que ocorre nos contratos regulares por tempo determinado no âmbito da Administração Pública Federal (Lei 8.745/93), não sujeita o ente público contratante ao recolhimento do FGTS, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    6. Carecendo de causa válida a Notificação Fiscal para Recolhimento do Fundo de Garantia e da Contribuição Social (NFGC), é de rigor a manutenção da sentença que declarou a nulidade do lançamento e, consequentemente, afastou o óbice para a renovação do Certificado de Regularidade do FGTS.



    7. A fixação da verba honorária atendeu rigorosamente aos critérios estabelecidos pelo Código de Processo Civil de 2015, tendo havido seu arbitramento nos percentuais mínimos para cada uma das faixas de valores, conforme previsto em seu artigo 85, § 3º, devendo ser mantida a sentença também quanto ao ponto.



     8. Apelações e remessa necessária improvidas.”



    Opostos Embargos de Declaração pela União (Vol. 8, fl. 174), foram rejeitados (Vol. 8, fl. 210).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 8, fl. 221), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a União sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 37, incisos II, V e IX, e § 2º, c/c art. 7º, inciso III, todos da CF/1988, pois desconsiderou (i) “a nulidade das contratações de ‘servidores públicos’ que prestaram serviços à Administração Pública de forma irregular por não terem sido aprovados em concurso público, (...), e (ii) a consequente exigibilidade dos recolhimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em favor dos trabalhadores municipais assim contratados (Vol. 8, fl. 223). 



    Aduz que “a nulidade da contratação por ente público implica a incidência das normas trabalhistas comuns, com o reconhecimento da exigibilidade de todas as verbas trabalhistas a que o obreiro teria direito caso fosse regularmente contratado pelo regime celetista, inclusive o FGTS. E tal consequência independe da vigência do art. 19-A da Lei 8.036/903, pois tal norma legal é meramente declaratória do quanto já decorre diretamente do disposto na (…) Carta constitucional, no art. 15, §§ 1º e 2º, e no art. 23 da Lei 8.036/90, e na Súmula nº 363 do TST”; além disso, “a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90 restou reafirmada pelo STF nos autos da ADI nº 3.127/DF, bem como no RE nº 596.478/RR” (Vol. 8, fl. 233).



    O Tribunal de origem admitiu o Recurso Extraordinário (Vol. 8, fl. 293).



    A Presidência do STF determinou a devolução do processo à instância de origem, para aplicação do Tema 916 (RE 765.320-RG) da repercussão geral (Vol. 10).



    Recebidos os autos no Tribunal a quo, os autos foram remetidos à Turma Julgadora, para eventual juízo de retratação (Vol. 17).



    Todavia, em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido (Vol. 26). 



    Assim, ordenou-se o reenvio dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Vol. 43).



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem, em juízo de negativo de retratação, decidiu acertadamente ao afastar o Tema 916 da repercussão geral ao caso dos autos e manter o acórdão recorrido. Vejamos.



     



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do RE 765.320-RG (Tema 916), de relatoria do saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, julgado sob o rito da repercussão geral, firmou tese no sentido de que:



     “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.



    O acórdão ficou assim ementado:



    “Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”.



    Na hipótese vertente, o Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos autos, e na LC Municipal 97/2005, Lei Municipal 639/2009, e Lei 8.745/1993, afastou a aplicação do Tema 916, ao fundamento de que a contratação temporária efetuada pelo Município ocorreu de forma regular (Vol. 27). 



    A propósito, veja-se ementa do julgado (Vol. 26):



    TRIBUTÁRIO. TEMA 916 DO STF. FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL. MUNICÍPIO. ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL AUTORIZADORA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE FISCAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. 



    1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, autoriza a contratação temporária de pessoal pela Administração Pública, mediante lei específica que estabeleça as hipóteses que atendam à necessidade temporária de excepcional interesse público.



    2. No caso dos autos, o Município de Joaçaba/SC encontra-se autorizado, por lei municipal específica, a contratar pessoal por tempo determinado, nos casos nela expressos.



    3. A ausência de exame individualizado de cada um dos contratos tidos por nulos pela fiscalização trabalhista não autoriza a conclusão de que as contratações deixaram de atender aos requisitos da legislação municipal, não se podendo afirmar que esses contratos estão em desacordo com os preceitos legais e constitucionais.



    4. Superada a premissa sobre a qual embasou-se o lançamento, remanesce o regime jurídico extraído da legislação municipal que autorizou as contratações temporárias. Tal regime, de natureza jurídico-administrativo especial, não se confunde com o regime celetista e, à semelhança do que ocorre nos contratos regulares por tempo determinado no âmbito da Administração Pública Federal (Lei 8.745/93), não sujeita o ente público contratante ao recolhimento do FGTS, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    5. Carecendo de causa válida a Notificação Fiscal para Recolhimento do Fundo de Garantia e da Contribuição Social (NFGC), é de rigor a manutenção da sentença que declarou a nulidade do lançamento e, consequentemente, afastou o óbice para a renovação do Certificado de Regularidade do FGTS.



    6. Determinada a devolução dos autos à Vice-presidência, para prosseguimento do recurso especial, como couber.”



    Dessa forma, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE.



    Por fim, para se chegar à conclusão diversa da exarada pelo Tribunal de origem, seria necessário o incursionamento nos fatos e provas constantes dos autos, bem como na legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado nessa fase recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE.



    Nesse sentido:



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.137.795-ED -AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2019)”



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO NÃO DECLARADO NULO. FGTS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287/STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente, e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedentes. 3. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.141.061-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/10/2018)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente